Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS.
1. A presente presente hipótese consiste na avaliação a respeito da possibilidade de negativa de custeio de despesas para realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia, ocorrida no período de carência do plano contratado, em virtude de enfermidade pré-existente à contratação do plano de saúde.
1. A respeito do recurso interposto pela primeira apelante, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Assim, a recorrente deveria ter demonstrado, nos autos, que o valor mensal recebido não excederia o montante equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. No entanto, não demonstrou a alegada situação de hipossuficiência. 1.1. Nesse contexto, caracterizou-se efetivamente a deserção do presente recurso.
3. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
4. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
5. Recurso interposto pela primeira apelante não conhecido.
6. Recurso manejado pela segunda apelante conhecido e desprovido.